Tribunal: TJSP
Processo: 0071613-83.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços educacionais – Executados não citados - Sentença julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição – Cabimento – Execução distribuída em novembro/2010 - Exequente foi negligente em diligenciar para adequada citação do executado, ora por não recolher a respectiva taxa judicial para processamento de carta precatória no

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços educacionais – Executados não citados - Sentença julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição – Cabimento – Execução distribuída em novembro/2010 - Exequente foi negligente em diligenciar para adequada citação do executado, ora por não recolher a respectiva taxa judicial para processamento de carta precatória no Juízo deprecado (Rio de Janeiro) causando o cancelamento de referida carta, ora por não compulsar adequadamente o processo, deixando com isso de esgotar as tentativas de citação do executado nos endereços constantes dos autos – Demora na citação superior a 1 (um) ano, por negligência exclusiva da exequente - Inexistência de interrupção do prazo prescricional (art. 240, §2o, CPC) - Prescrição configurada – Recurso negado.*